Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento definitivo de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos dos alimentos junto a um dos órgãos pagadores do alimentante.
2. Em razão de o Des. Mauricio Silva Miranda não mais compor este órgão, o feito foi redistribuído na Turma e os autos vieram a esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação alimentar, no valor equivalente a 12% (doze por cento), deve incidir sobre todas as fontes de renda do alimentante ou apenas sobre a remuneração recebida quando o acordo foi firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC).
5. A alteração na remuneração do alimentante implica a adequação da base de cálculo da pensão alimentícia aos novos valores percebidos. A interpretação que se faz do acordo firmado entre as partes, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, é no sentido de que os alimentos serão estabelecidos sobre 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, o que inclui a renda obtida com a ocupação de nova função pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.